Tribunal: STF
Processo: RE 361755
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-27
Data de publicação: 2003-05-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1.                 Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade.
Diz-se prequestionada a matéria quando a decisão impugnada haja emitido
juízo explícito a respeito do tema, inclusive mencionando o dispositivo
constitucional previamente suscitado nas razões do recurso submetido
à sua apreciação.
2.                 Se o acórdão recorrido, para decidir o mérito da
questão objeto do extraordinário, não faz qualquer referência à norma
constitucional tida como violada e não foram opostos embargos de declaração
para sanar a omissão, não se conhece do recurso extraordinário em face do
teor das Súmulas 282 e 356 desta Corte.
                    Agravo regimental não provido.